Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600883-16.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
28/04/2026
Número: 0600883-16.2024.6.16.0061

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 13/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso
Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600883-16.2024.6.16.0061, que julgo improcedente a representação, na forma do que dispõe o art.
487, inciso I, do CPC, julgo improcedente o pedido formulado na exordial. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada por Coligação Experiência e Competência Comprovadas, formada pelos
partidos PL, Avante, Pode, PMB e MDB nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e
normas eleitorais em vigor, em face de Coligação Pra Frente Arapongas, Rafael Cita, Edna Kummel,
Sérgio Onofre da Silva, VR Publicidade Cinema e Comunicação LTDA (Nossa WebTV) e Vitor Ruan
da Silva Vicente Barbosa. Alega-se que, a) desde o início de 2024, o investigado Sérgio Onofre,
prefeito de Arapongas, utilizou o programa "Podcast Fala Prefeito", transmitido pela empresa
Nossa Web TV, para promover a pré-candidatura de Rafael Cita, além de atacar adversários
políticos; b) o programa apresenta elementos que simulam comunicação institucional da Prefeitura
e é conduzido por servidor público, o que configura desvio de finalidade; c) a Nossa Web TV
recebeu repasses públicos de forma suspeita, com aumento superior a 140% no primeiro semestre
de 2024, por meio de contrato com agência intermediária de publicidade; d) a empresa impulsionou
programas com a presença de Rafael Cita e Edina Kümmel, utilizando verbas públicas para fins
eleitorais; e) os conteúdos veiculados foram reiteradamente utilizados para elogiar os candidatos
aliados e desqualificar a oposição, inclusive com linguagem ofensiva e divulgação irregular de
pesquisas eleitorais; f) os investigados tinham ciência das práticas, participando ativamente dos
programas e se beneficiando das condutas abusivas; g) os atos configuram abuso de poder
político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação, afetando a isonomia no processo
eleitoral e ensejando a aplicação das sanções previstas na Lei Complementar nº 64/90.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL /
AVANTE / PODE / PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR
(EMBARGANTE)

JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
VITOR RUAN DA SILVA VICENTE BARBOSA 10525780980
(EMBARGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
VITOR RUAN DA SILVA VICENTE BARBOSA
(EMBARGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
SERGIO ONOFRE DA SILVA (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
EDINA MARIA DE AZEVEDO KUMMEL (EMBARGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
RAFAEL FELIPE CITA (EMBARGADO)

CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
PRA FRENTE ARAPONGAS
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] -
ARAPONGAS - PR (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44884754
28/04/2026
18:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44884754 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818185198100000043820539
Número do documento: 26042818185198100000043820539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:44:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.177

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600883-16.2024.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
EMBARGANTE: EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE /
PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR84117-A
EMBARGADO: RAFAEL FELIPE CITA
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
EMBARGADO: EDINA MARIA DE AZEVEDO KUMMEL
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827

Num. 44884754 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818185198100000043820539
Número do documento: 26042818185198100000043820539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:44:06
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
EMBARGADO: SERGIO ONOFRE DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
EMBARGADO: VITOR RUAN DA SILVA VICENTE BARBOSA
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
EMBARGADO: VITOR RUAN DA SILVA VICENTE BARBOSA 10525780980
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
EMBARGADA: PRA FRENTE ARAPONGAS [PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO
2024. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO
ELEITORAL. ART. 1.022 DO CPC. ART. 23
DA
LC
64/90.
CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO.

Num. 44884754 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818185198100000043820539
Número do documento: 26042818185198100000043820539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:44:06
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a Recurso
Eleitoral interposto em face de sentença de
improcedência de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), sob a alegação de
abuso de poder econômico e político, bem
como no uso indevido dos meios de
comunicação social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve omissão na análise do
conjunto probatório, especificamente quanto
à reiteração das condutas e ao contexto de
utilização do veículo de comunicação; (ii)
saber se houve contradição no critério de
aferição
da
gravidade
da
conduta,
considerando o alcance das publicações e o
valor do impulsionamento; e (iii) saber se o
entendimento adotado no acórdão, que
exige prova robusta para a configuração do
abuso de poder, é compatível com o art. 23
da LC 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do conjunto probatório foi
devidamente
realizada,
não
havendo
omissão quanto à reiteração das condutas,
uma vez que a falta de prova dos fatos
alegados foi o fundamento central da
decisão.
4. Não há contradição no critério de aferição
da gravidade da conduta, pois o abuso de
poder
econômico
exige
o
uso
desproporcional de recursos patrimoniais, o
que não foi demonstrado no caso concreto.
5. O entendimento adotado no acórdão é
compatível com o art. 23 da LC 64/90, pois
a norma possibilita que o órgão julgador
conheça de elementos que não foram
sequer alegados pelas partes e os considere na formação do seu
convencimento, mas não que baseie a
cassação
de
registros,
diplomas
e

Num. 44884754 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818185198100000043820539
Número do documento: 26042818185198100000043820539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:44:06
mandatos apenas com base em indícios e
presunções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados. Tese: Inexistência de omissão
ou contradição no acórdão embargado,
mantendo-se
a
decisão
que
julgou
improcedente a AIJE.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prova
robusta impede a configuração de abuso de
poder
econômico
ou
dos
meios
de
comunicação. 2. A livre apreciação dos
fatos, indícios e presunções não dispensa a
necessidade de prova concreta para a
condenação em AIJE.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022, I, II e III;
LC 64/90, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
RO-El 060172558/RR, Rel. Min. Isabel
Gallotti, publ. 03/12/2025; TSE, RO-El
060170734/AP, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
publ. 17/04/2023; TSE, REspE 46996/SP,
Rel. design. Min. Luís Roberto Barroso,
publ. 29/08/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/04/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44861929) opostos pela coligação Experiência e Competência
Comprovadas em face do acórdão nº 69.043, por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento ao
recurso eleitoral que interpôs contra sentença de improcedência da AIJE que ajuizou contra coligação Pra

Num. 44884754 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818185198100000043820539
Número do documento: 26042818185198100000043820539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:44:06
Frente Arapongas e outros (5), sob a alegação de abuso de poder econômico e político.
Alega o embargante que haveria omissões e contradição/dúvida no acórdão quanto (i) à análise do conjunto
probatório, (ii) à reiteração das condutas, (iii) ao critério de aferição da gravidade da conduta, (iv) ao
contexto de utilização do veículo de comunicação e (v) ao artigo 23 da LC 64/90 e à contradição interna do
acórdão.
Contrarrazões pelos embargados (id. 44870368), sem preliminares, pelo não provimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44874394).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado em 09/03/2026 (id.
44858536) e as razões foram protocoladas em 12/03/2026 (id. 44861929).
Intimados os embargados em 25/03/2026 (id. 44867827), quarta-feira, protocolaram suas
contrarrazões tempestivamente em 30/03/2026 (id. 44870368), segunda-feira.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das suas
respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, a embargante aponta a existência de omissões e contradição, as
quais se passa a analisar de forma individual.
Omissão: análise do conjunto probatório

Num. 44884754 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818185198100000043820539
Número do documento: 26042818185198100000043820539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:44:06
Alega a embaragante que, no acórdão embargado, a conclusão foi pela inexistência de prova
robusta de abuso de poder econômico, político e dos meios de comunicação, afirmando que não
teria sido demonstrada exposição massiva de propaganda eleitoral na plataforma investigada.
Argumenta que a decisão acaba por reduzir a análise a um único episódio e ao valor de
impulsionamento identificado, sem enfrentar a dinâmica reiterada da programação, que teria sido
demonstrada nos autos.
Considera que a decisão não enfrentou os elementos probatórios expressamente apontados nas
razões recursais e constantes dos autos, tais como (i) a reiterada utilização do programa "Fala
Prefeito" como espaço de promoção política do candidato apoiado pelo então prefeito, (ii) a
existência de diversos episódios com conteúdo de natureza eleitoral e não apenas o programa
específico já objeto de representação e (iii) o alcance comprovado da plataforma, cujas
transmissões atingiam milhares de visualizações por episódio, número significativo diante do
universo eleitoral do município.
Os embargos não prosperam e, neste tópico, beiram a impertinência.
Quanto à prova efetivamente produzida, constou do voto condutor do acórdão embargado:
(...)
O recurso não possui condições mínimas de êxito.
Com efeito, a recorrente busca comprovar a ocorrência de abusos de poder econômico, de
autoridade e dos meios de comunicação mas, a par da sua tentativa de entrelaçar uma série de
fatos em uma trama voltada a interferir ilicitamente nas eleições, não há nenhuma base
probatória, muito menos robusta, a lhe dar sustentação.
Neste ponto, mister fazer um destaque: ao contrário do que pretende a recorrente, a
jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que a prova do abuso deve ser robusta,
não sendo admissível que se baseie em indícios e presunções. No sentido:
(...)
Pois bem.
No que tange à alegação de abuso de poder econômico, embora a recorrente insista na tese de
que não pode ser aferida exclusivamente com base nos valores efetivamente envolvidos, fato é
que não pode, também, ser aferida com a desconsideração desses mesmos valores.
Sem aqui adentrar à questão da regularidade dos gastos, mesmo porque desnecessária - uma
vez que o abuso de poder econômico se configura com o aporte desmedido de valores na
campanha, sejam ilícitos ou não -, restou robustamente demonstrado nos autos e, inclusive,
incontroverso, que o impulsionamento de conteúdos com conteúdo eleitoral por pessoa
jurídica alcançou importe irrisório, inferior a R$ 400,00.
Fora esses gastos, a recorrente não logrou êxito em demonstrar outros, à exceção das ilações
que teceu acerca da existência de contratos administrativos para veiculação de publicidade
institucional, dos quais uma pequena parcela seria destinada à Nossa Web TV, pessoa jurídica
apontada como a veiculadora da propaganda eleitoral irregular.
Segundo a narrativa recursal, esse montante teria subido, em três meses, de R$ 2.334,80 para
R$ 5.660,75, às vésperas do pleito; obviamente, em uma cidade do porte de Arapongas, cujo
limite de gastos de campanha em 2024 era de R$ 825.278,57, o valor envolvido - cuja
irregularidade sequer foi demonstrada, diga-se - é manifestamente insuficiente para

Num. 44884754 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818185198100000043820539
Número do documento: 26042818185198100000043820539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:44:06
configurar esse tipo de ilícito, correspondendo a meros 0,68% do teto, ainda que considerado
na sua integralidade e não pelo aumento verificado.
Por sua vez, o abuso de poder de autoridade não foi demonstrado e, para ser fiel ao que
consta dos autos, sequer foi descrito adequadamente.
Nas razões recursais há uma série de ilações a partir da existência de contratos administrativos
de publicidade, inclusive com a Nossa Web TV, mas nenhum elemento objetivo descrevendo
qual conduta atribuível ao então prefeito Sérgio daria sustentação à narrativa. A recorrente
limita-se a descrever suas suspeitas em relação aos contratos administrativos, mas não afirma
onde residiria a irregularidade - e, muito menos, apresenta alguma prova dessa suposta
irregularidade.
Ainda, a recorrente faz ilações a partir do fato de o prefeito, em seu podcast, fazer uso do brasão
do município e da sua própria imagem como forma de conferir oficialidade àquilo que é dito. A
par da irregularidade que o uso do brasão do município em propaganda eleitoral poderia ter - e
cujo prazo para ajuizamento das representações correspondentes já decaiu há muito -,
pretender que manifestações de cunho político-eleitoral do prefeito sejam, por si sós, tratadas
como abuso de poder de autoridade, constitui um alargamento despropositado do conceito de
abuso.
Para que se cogite de abuso de poder de autoridade, é imperativo que o agente público pratique
atos valendo-se das prerrogativas que lhe foram conferidas pelo seu cargo ou função junto ao
Estado; o mero uso da sua palavra e de sua imagem, ainda que associados ao cargo que ocupa,
não tem o condão de atingir esse enquadramento.
Mais interessante nestes autos seria a avaliação de eventual abuso de veículo de comunicação,
já que, dada a relevância regional da Nossa Web TV, revelada pelo alcance que possui e
que foi regularmente demonstrada nos autos - por meio das "impressões" nas publicações
impulsionadas, que variaram entre 2 a 3 mil e 15 mil a 20 mil impressões.
Em um município com pouco mais de 85 mil eleitores, esse é um número significativo.
Todavia, a empresa Nossa Web TV, na sua defesa em primeiro grau, apontou que, "apenas no
primeiro semestre de 2024, realizou mais de 200 (duzentos) impulsionamentos em sua conta,
sendo alguns programas de Podcast, outros vídeos de notícia e algumas propagandas de outras
empresas", e que, com relação ao podcast Fala Prefeito, "foram impulsionados apenas 04
(quatro) programas, e utilizado um orçamento da própria empresa de Web TV em valor
total inferior à R$ 300,00 (trezentos reais)".
Essa parte da defesa não foi controvertida nos autos.
Assim, o que se tem de concreto nos autos é que a Nossa Web TV impulsionou apenas quatro
episódios do podcast Fala Prefeito; em que pese a configuração da irregularidade na
propaganda em relação a um desses impulsionamentos, regularmente reconhecido em outros
autos, nada há nos autos que indique o aparelhamento do veículo de comunicação - no caso, a
Nossa Web TV - para o fim de influenciar nas eleições.
Não houve demonstração pela recorrente, ônus que lhe competia, da exposição massiva
de propaganda eleitoral dos candidatos Rafael e Edina na plataforma, mas apenas que,
em um dos vários programas que apresenta e em datas bem específicas, houve excessos.
Note-se: esses excessos ocorreram em um programa específico, não no veículo de
comunicação como um todo.
Portanto, o próprio cenário descrito pela recorrente, ainda que provado fosse, seria
insuficiente para a caracterização dos ilícitos imputados aos recorridos. Assim, sendo
certo que não há sequer vestígio de abuso de poder nos autos - embora seja possível vislumbrar

Num. 44884754 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818185198100000043820539
Número do documento: 26042818185198100000043820539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:44:06
ilícitos na propaganda eleitoral -, a improcedência da representação é a medida proporcional e
adequada, exatamente como procedido em primeiro grau.
(...) [não destacado no original]
Como bem claro fica da leitura do acórdão embargado, a questão não foi a desconsideração dos
fatos alegados pela parte, mas sim a falta de prova desses mesmos fatos. Simples assim.
Ponto bastante marcante nas razões e que é revelador dessa constatação é a falta de indicação
específica de quais provas teriam sido desconsideradas. REJEITO.
Omissão: reiteração das condutas
Alega a embargante que, no acórdão embargado, teria sido adotada a tese de que os excessos
teriam ocorrido apenas em um programa específico, mas que demonstrou que diversos episódios
do programa continham manifestações de natureza eleitoral, citando "elogios reiterados pelo
candidato apoiado pelo então prefeito", "associação direta entre a administração municipal e o
candidato sucessor" e "críticas e ataques direcionados a adversários políticos".
Refere que essa circunstância teria sido objeto de análise detalhada nas razões recursais, com
indicação de episódios específicos e respectivos trechos, os quais não teriam sido apreciados no
acórdão.
Descreve que o então prefeito Sérgio Onofre "desferiu ataques diretos e desqualificadores contra
os
demais
pré-candidatos
(...),
sugerindo
que
são
incompetentes,
desonestos
e
descomprometidos com a cidade de Arapongas, utilizando expressões como 'perderam a
vergonha na cara' e 'nunca fizeram nada na vida', entre outras".
Os embargos são manifestamente descabidos, no particular.
Pela narrativa contida nas razões destes embargos de declaração, poder-se-ia imaginar que a
embargante teria, nas razões de recurso eleitoral, apresentado uma enorme lista de episódios,
com transcrição de trechos nos quais estariam identificados os atos ilícitos que alardeia.
Todavia, embora tal petição contasse com 19 páginas (id. 44557425), a "análise detalhada" a que
se refere encontra-se agrupada em um único parágrafo, logo após a descrição do único episódio
que foi objeto de representação por propaganda irregular, contendo referência a apenas cinco
episódios:
E isso foi assim em vários outros programas, a exemplo dos realizados nos dias 18 de maio de
2024, 06 de julho de 2024, 13 de julho de 2024, 20 de julho de 2024 e 03 de agosto de 2024,
onde o Recorrido Sérgio Onofre proferiu elogios exagerados e reiterados ao Recorrido Rafael
Cita, associando suas qualidades às realizações da atual administração, com nítida intenção de
influenciar o eleitorado antes do período permitido para a propaganda eleitoral.
Note-se que a prova dos autos é conclusiva no sentido de que apenas quatro episódios do
podcast "Fala Prefeito" foram impulsionados e que o valor envolvido é inferior a R$ 400,00, sendo
exatamente essa a constatação constante do acórdão embargado para concluir que não há como
qualificar um montante tão ínfimo como abuso de poder econômico.

Num. 44884754 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818185198100000043820539
Número do documento: 26042818185198100000043820539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:44:06
Ainda, a discussão acerca de apenas seis episódios - o que foi objeto de sanção em outros autos
e os cinco descritos no parágrafo acima - passa muito longe da ideia de abuso dos meios de
comunicação, o que também se afirmou no acórdão embargado.
A par disso, tem-se que a referência quanto às irregularidades estarem concentradas em um
único programa - o podcast "Fala Prefeito" - e não espalhadas ao longo da programação da
"Nossa TV" encontra eco na prova dos autos e, inclusive, na própria descrição do fato pela
embargante. Não se há de confundir o programa - no caso, o podcast "Fala Prefeito", que é um
só - com os seus episódios, dos quais apenas um foi sancionado por irregularidade na
propaganda e há alegação da parte quanto à existência de irregularidades em alguns outros.
Merece destaque o fato de que a embargante descreve a conduta do ex-prefeito Sérgio Onofre -
caracterizadora de eventuais irregularidades na propaganda eleitoral - e não a da Nossa TV, esta
sim capaz de configurar o abuso dos meios de comunicação.
Em decorrência, resta evidente que não há omissão alguma a ser saneada neste ponto, que não
passa da destilação do inconformismo do embargante com o entendimento da Corte, clara e
fundamentadamente exposto. REJEITO.
Contradição e dúvida: critério de aferição do alcance da conduta
Alega a embargante haver "aparente contradição" no acórdão, pois "ao mesmo tempo em que
reconhece que as publicações atingiram entre 2 mil e 20 mil impressões em município com 85 mil
eleitores, afasta a gravidade da conduta com base exclusivamente no valor monetário do
impulsionamento, inferior a R$ 400,00, entendendo ser quantia insuficiente para caracterizar
abuso de poder econômico".
Sustenta que o esclarecimento é essencial, já que "a gravidade da conduta está relacionada ao
potencial de desequilíbrio do pleito, e não apenas ao valor financeiro envolvido".
Neste tópico, a embargante confunde conceitos basilares para a caracterização do abuso.
Extrai-se da jurisprudência iterativa do TSE o seguinte precedente:
(...)
4. Segundo a jurisprudência do TSE, o abuso de poder econômico se caracteriza pelo uso
desproporcional de recursos patrimoniais de forma a desequilibrar a disputa e, para a sua
configuração, exige–se a gravidade dos fatos investigados sob o aspecto qualitativo (alto grau
de reprovabilidade da conduta) e quantitativo (repercussão no pleito), esse último não está
atrelado à vitória nas urnas. Precedente.
(...) [TSE, AgR-RO-El 060172558/RR, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 03/12/2025]
Esse julgado é didático quanto à matéria: o abuso de poder econômico se caracteriza pelo uso
desproporcional de recursos patrimoniais. Ou seja, para poder avaliar se uma determinada
conduta configura abuso de poder econômico, é imperativo que haja efetivamente a injeção de
recursos, lícitos ou não, na campanha.
Somente após a constatação desse fato é que se pode avaliar a sua gravidade.

Num. 44884754 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818185198100000043820539
Número do documento: 26042818185198100000043820539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:44:06
Portanto, não tendo sido constatado o uso desproporcional de recursos patrimoniais na
campanha - uma vez que só há prova da aplicação de menos de R$ 400,00 -, não há nenhuma
condição de se prosseguir na análise do abuso, ao menos sob a espécie de poder econômico, de
sorte que não há qualquer vício no raciocínio do voto condutor, exposto de forma lógica e coesa.
REJEITO.
Omissão: contexto de utilização do veículo de comunicação
Alega a embargante que, no acórdão, constou que não haveria elementos indicando o
aparelhamento do veículo de comunicação para influenciar as eleições, mas que não houve o
enfrentamento específico de circunstâncias demonstradas nos autos, quais sejam: (i) a presença
reiterada do então prefeito como figura central do programa; (ii) a associação direta entre as
realizações da gestão municipal e o candidato apoiado; (iii) a existência de contratos de
publicidade institucional que beneficiavam o veículo de comunicação; (iv) o contexto político-
eleitoral em que tais programas foram veiculados, de janeiro a agosto de 2024.
Argumenta que "Esses elementos foram indicados pela recorrente como fatores que
evidenciariam a instrumentalização do programa para fins eleitorais, o que igualmente não foi
enfrentado no acórdão".
Também neste tópico a embargante confunde conceitos.
Essas afirmações, à exceção da descrita no item "iii", são totalmente voltadas à irregularidade na
propaganda eleitoral. Note-se que, novamente, aponta-se para a conduta do então prefeito no
podcast "Fala Prefeito" - ou seja, irregularidade na propaganda, questão que, a ser considerada
de forma isolada, deveria ser sindicada em outro tipo de demanda.
Aliás, chega a ser pitoresco que se considere anômala a presença reiterada do prefeito em um
programa criado para que ele fale, pessoal e diretamente, com a população.
Sendo certo que os excessos cometidos pelo prefeito no seu podcast, ainda que possam
configurar ilícitos na propaganda, não são suficientes para a caracterização de abuso do meio de
comunicação, que é muito mais amplo, não há omissão a ser reconhecida.
Quanto à assertiva "iii", a questão dos contratos de publicidade foi regularmente enfrentada no
acórdão, considerando-se não haver prova de irregularidades, sendo manifesto que os embargos
são mera manifestação da irresignação com o entendimento da Corte, clara e
fundamentadamente exposto. REJEITO.
Omissão quanto ao artigo 23 da LC 64/90 e contradição interna
Alega o embargante que o entendimento, adotado no acórdão, de que a prova do abuso do poder
em AIJE deve ser robusta, não sendo admissível que se baseie em indícios e presunções, estaria
em contrariedade com o disposto no artigo 23 da LC 64/90, que autoriza expressamente a
formação da convicção do tribunal pela livre apreciação, dentre outros, dos indícios e presunções.
Argumenta que os múltiplos elementos probatórios constantes dos autos, considerados em
conjunto, autorizam a formação da convicção sobre a ocorrência dos ilícitos, ainda que nenhum

Num. 44884754 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818185198100000043820539
Número do documento: 26042818185198100000043820539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:44:06
deles, isoladamente, configure prova direta e absoluta, argumento que não foi enfrentado.
Sustenta que a omissão ganha relevância ao se constatar a contradição existente no acórdão,
que reconheceu o alcance significativo da Nossa Web TV, mas afasta a gravidade da conduta
com base exclusivamente no valor monetário do impulsionamento, sem explicar como esses dois
elementos foram ponderados entre si.
Pede que se esclareça: "(i) como o entendimento adotado — que veda a condenação com base
em indícios e presunções — se compatibiliza com o art. 23 da LC 64/90; e (ii) qual foi o critério
efetivamente adotado para afastar a gravidade da conduta: o valor monetário do
impulsionamento, o alcance das publicações, ou ambos em conjunto — e em que proporção".
Também neste tópico, a embargante confunde conceitos e aponta vícios absolutamente
inexistentes no voto condutor do acórdão.
Primeiro, ao afirmar que não se admite a condenação por abuso de poder sem base probatória
robusta, constou de forma expressa no voto condutor que esse é o entendimento atual e iterativo
do TSE, inclusive com a indicação de precedentes:
Com efeito, a recorrente busca comprovar a ocorrência de abusos de poder econômico, de
autoridade e dos meios de comunicação mas, a par da sua tentativa de entrelaçar uma série de
fatos em uma trama voltada a interferir ilicitamente nas eleições, não há nenhuma base
probatória, muito menos robusta, a lhe dar sustentação.
Neste ponto, mister fazer um destaque: ao contrário do que pretende a recorrente, a
jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que a prova do abuso deve ser robusta, não
sendo admissível que se baseie em indícios e presunções. No sentido:
(...)
6.6. Esta Corte Superior exige "provas robustas e incontestes para a procedência da AIJE por
abuso do poder econômico e da representação eleitoral por captação ilícita de sufrágio, não
sendo suficientes meros indícios ou presunções" (AgR-REspe nº 475-91/ES, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 16.9.2019).
(...) [TSE, RO-El 060170734/AP, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 17/04/2023]
(...)
13. Para que seja formulado o juízo de procedência da AIJE, é imprescindível a demonstração
da gravidade das condutas reputadas ilegais, de modo que sejam capazes de abalar a
normalidade e a legitimidade das eleições e gerar desequilíbrio na disputa. Ademais, a
condenação exige prova robusta, não podendo se fundar em frágeis ilações ou em presunções
quanto ao encadeamento dos fatos, especialmente em razão da gravidade das sanções
impostas. Precedentes.
(...) [TSE, REspE 46996/SP, rel. design. Min. Luís Roberto Barroso, publ. 29/08/2019]
Portanto, não é correto afirmar que este Regional estaria se dissociando do texto legal, mas sim
que a jurisprudência atual, inclusive do TSE, é pacífica no sentido de não se admitir a
procedência de feitos em que se sindica abuso de poder com base apenas em indícios e
presunções.

Num. 44884754 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818185198100000043820539
Número do documento: 26042818185198100000043820539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:44:06
Obviamente, a leitura que a embargante faz da norma é contrária à própria mens legis. Esse
dispositivo possibilita que o órgão julgador conheça de elementos que não foram sequer
alegados pelas partes e os considere na formação do seu convencimento, mas não que baseie a
cassação de registros, diplomas e mandatos apenas com base em indícios e presunções.
Para sepultar o assunto, veja-se o texto do referido artigo:
Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos
indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não
indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral.
Note-se que o ponto nodal é a formação do convencimento do tribunal, inexistindo nessa norma a
imposição de que, havendo qualquer tipo de indício e com base em presunção afirmada pela
parte interessada, o órgão julgador teria que julgar a demanda procedente, ainda que não
convencido de que houve, efetivamente, a configuração do abuso.
Essa leitura, proposta pela embargante, sequer se justifica.
Quanto aos "múltiplos elementos probatórios" referidos pela embargante, com o devido respeito,
a fundamentação do acórdão deixou clara a sua inexistência. A par da ocorrência de excessos a
serem apurados em sede de representação por propaganda eleitoral irregular, a embargante não
logrou demonstrar nenhum dos elementos caracterizadores do abuso de poder.
Isso, aliás, ficou bem claro na conclusão do voto condutor, na qual constou:
Assim, o que se tem de concreto nos autos é que a Nossa Web TV impulsionou apenas quatro
episódios do podcast Fala Prefeito; em que pese a configuração da irregularidade na
propaganda em relação a um desses impulsionamentos, regularmente reconhecido em outros
autos, nada há nos autos que indique o aparelhamento do veículo de comunicação - no caso, a
Nossa Web TV - para o fim de influenciar nas eleições.
Não houve demonstração pela recorrente, ônus que lhe competia, da exposição massiva de
propaganda eleitoral dos candidatos Rafael e Edina na plataforma, mas apenas que, em
um dos vários programas que apresenta e em datas bem específicas, houve excessos.
Note-se: esses excessos ocorreram em um programa específico, não no veículo de
comunicação como um todo.
Portanto, o próprio cenário descrito pela recorrente, ainda que provado fosse, seria insuficiente
para a caracterização dos ilícitos imputados aos recorridos. Assim, sendo certo que não há
sequer vestígio de abuso de poder nos autos - embora seja possível vislumbrar ilícitos na
propaganda eleitoral -, a improcedência da representação é a medida proporcional e
adequada, exatamente como procedido em primeiro grau.
[não destacado no original]
Finalmente, a embargante mistura numa frase só abuso de poder econômico e uso indevido dos
meios de comunicação para tirar uma conclusão totalmente inadequada quanto ao que foi
decidido.
A questão dos menos de R$ 400,00 foi utilizada para afastar o abuso de poder econômico.

Num. 44884754 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818185198100000043820539
Número do documento: 26042818185198100000043820539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:44:06
Por sua vez, o alcance da plataforma constitui elemento relevante na análise do uso indevido dos
meios de comunicação; todavia, não havendo a demonstração de que a plataforma Nossa Web
TV esteve à disposição das candidaturas dos embargados, mas apenas que um dos programas
nela exibidos e em episódios específicos cometeu abusos, os quais, no entendimento da Corte,
não eram suficientes para configurar o abuso do meio de comunicação.
Portanto, não houve a sobreposição de um pelo outro, já que cada um foi ponderado em um tipo
específico de abuso de poder: econômico e meios de comunicação. São ilícitos distintos, que a
embargante busca entrelaçar de modo a criar, artificialmente, uma contradição no acórdão.
REJEITO.

CONCLUSÃO
Inexistentes quaisquer dos vícios alegados no acórdão embargado e forte nas considerações
expendidas, VOTO por CONHECER dos embargos de declaração para, no mérito, REJEITÁ-
LOS.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600883-16.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR (A):
DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - EMBARGANTE: EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA
COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE / PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR - Advogados do(a)
EMBARGANTE: JOAO ALBERTO GRACA - PR19652, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A, MARCELO KAZUSHI BRUGIN
MATSUBARA - PR29367, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, LUCIANA
NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO -
PR31447, RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117-A - EMBARGADOS(AS): RAFAEL
FELIPE CITA, EDINA MARIA DE AZEVEDO KUMMEL, SERGIO ONOFRE DA SILVA, PRA
FRENTE
ARAPONGAS
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR - Advogados
dos(as) EMBARGADOS(AS): CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR57707, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, FERNANDA SIMOES
VIOTTO PEREIRA - PR31311, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A - EMBARGADOS: VITOR RUAN DA SILVA VICENTE

Num. 44884754 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818185198100000043820539
Número do documento: 26042818185198100000043820539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2026 18:44:06
BARBOSA, VITOR RUAN DA SILVA VICENTE BARBOSA 10525780980 - Advogado do(a)
EMBARGADO: EDER LUIS DAVID - PR22277
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2026